Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESCALADA. PROVAS SATISFATÓRIAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificando-se nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime de furto qualificado é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

2. Pequenas contradições apontadas pelo apelante nos depoimentos da vítima e das testemunhas não são capazes de descaracterizar a conduta do réu descrita na denúncia.

3. A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica, inclusive por prova testemunhal, notadamente porque nem sempre deixa vestígios.

4. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

5. Recurso conhecido e não provido.